Tribunal: TJSP
Processo: 1026714-13.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não cabimento. Ausência de comprovação de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal. Fotografias incapazes de demonstrar situação vexatória ou humilhante. Prova testemunhal indireta, fundada em relatos da própria autora, sem aptidão para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Exigência de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não cabimento. Ausência de comprovação de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal. Fotografias incapazes de demonstrar situação vexatória ou humilhante. Prova testemunhal indireta, fundada em relatos da própria autora, sem aptidão para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Exigência de pagamento ou garantia idônea que não extrapolou os limites do exercício regular de direito. Situação que não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano. Inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil. Precedente. Sentença mantida. Recurso não provido.